Tribunal: TJES
Processo: 0001420-67.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001420-67.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO ISIDORIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMARIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado por lesão corporal e ameaça praticadas no contexto da Lei Maria da Penha, com pena fixada em 01 ano e 30 dias de reclusão e 01 mês e 25 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto. Pretensão absolutória por ausência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e aplicação de penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em provas consistentes, especialmente nos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por boletins de ocorrência, laudos periciais e provas testemunhais.
4. A pena-base foi fixada com fundamentação adequada, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria.

5. A primariedade do réu não configura atenuante legal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, do CP, pois os crimes envolveram violência física contra a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

A primariedade não constitui atenuante prevista no art. 65 do Código Penal.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos de crime praticado com violência física contra a pessoa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 44, I, e 65; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022.

TJSC, ACR 0003195-12.2017.8.24.0015, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, DJSC 21.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1420
-
67
.20
2
2
.8.08.00
3
5

APELANTE: GERALDO ISIDORO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

GERALDO ISIDORO JUNIOR
,

em face da sentença proferida que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelos crimes previstos nos artigos 129, §13°, e artigo 147, ambos do Código Penal, com incidência na Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), a pena total de 01 (um) ano e 30 (trinta) dias de reclusão e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela sua absolvição, sob a justificativa de inexistência de lastro probatório suficiente a um juízo condenatório. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por aplicação de penas alternativas.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

N
arra a inicial acusatória que:

[...] Consta no presente Inquérito Policial, que serve de suporte ao oferecimento da presente Denúncia, que nos dias 18 e 21 de dezembro de 2021, na residência da vítima, localizada na Rua Rio de Janeiro, n° 206, Bairro Jockey de Itaparica, neste Município, o Denunciado ofendeu a integridade física, causando lesão corporal, bem como prometeu -causar mal injusto e grave à sua namorada, MARIUZA VERVLOET, com quem mantinha relacionamento há 03 (três) anos e 08 (oito) meses, sem filhos em comum, conforme narram os Boletins Unificados n° 46622191 (fls. 04/06) e 46630082 (fls. 17/19) e Termo de Declaração da vítima às fis. 21/24.

Segundo foi apurado, a vítima e o Denunciado mantinham um relacionamento tumultuado há mais de 03 (três) anos, sendo que, no dia 18 de dezembro de 2021 (sábado), estes estavam no carro do Denunciado em movimento, em uma via pública, precisamente na Avenida do Canal, quando teve início uma discussão entre o casal e, em dado momento, o Denunciado se exaltou e passou a agredir a vítima fisicamente, batendo sua cabeça contra o vidro da porta do veículo, lesionando-a, tendo esta se assustado com o comportamento do mesmo, momento em que pediu para que ele a deixasse em casa, o que não foi atendido, tendo este passado a dirigir o veículo em círculos, provocando profundo temor na vítima. Após algum tempo, o Denunciado parou em frente à residência da vítima, momento em que não deixava que esta saísse do carro, dizendo que a amava, sendo que, em seguida, pegou um pedaço de fio (cabo de força) que estava no porta-luvas, e o enrolou no pescoço da vítima, estrangulando-a, momento em que esta passou a lutar por sua vida e, usando suas unhas, brigou com o Denunciado, conseguindo se desvencilhar do fio de energia.

Ato contínuo, o Denunciado deixou a vítima sair do veículo, contudo, este também adentrou na residência da mesma, tendo esta, por medo de novas investidas, se submetido aos desejos do Denunciado, até o dia 21 de dezembro (terça-feira), quando ela resolveu ir até a Delegacia da Mulher registrar o ocorrido no BU n° 46622191, e solicitar Medidas Protetivas de Urgência, que lhe foram concedidas sob o n° 0016586-76.2021.8.08.0035.

Neste mesmo dia, após o registro da ocorrência e solicitação de MPU, por volta as 22h40min, ao chegar no portão de sua casa, a vítima se deparou com o Denunciado próximo ao local, momento em que não permitiu a entrada do mesmo, dizendo que não tinham nada para conversarem, tendo em seguida adentrado na residência e acionado a polícia militar. Contudo, o Denunciado pulou o muro da residência da vítima e adentrou no local pela porta que estava somente encostada, ocasião em que este pegou a vítima pelo braço e a levou até o quarto, jogando-a em cima da cama. Ato contínuo, o Denunciado imobilizou a vítima, pressionando a mão em seu pescoço, deixando-a profundamente temerosa por sua vida, razão pela qual tentou convencê-lo a soltá-la. apelando para o lado psicológico. Diante disso, o Denunciado soltou as mãos do pescoço da vítima, quando então esta gritou pelo filho, o que deixou o Denunciado nervoso, momento em que este pressionou o rosto da vítima com mais violência, e passou a ameaçá-la, dizendo "você vai conhecer o inferno, você vai ver o diabo na sua frente, você não me conhece
(
...
)
", questionando ainda com quem a vítima estava anteriormente, visto o horário que havia chegado em casa. Após a vítima esclarecer que estava na massoterapeuta, em razão das dores que estava sentindo no corpo, devido à agressão que havia sofrido no sábado, o Denunciado aliviou a pressão que fazia no pescoço da mesma, e tirou o dedo que havia enfiado dentro de sua boca, oportunidade em que esta gritou por seu filho, que desta vez escutou e foi até o local, passando a chutar a porta e a gritar para que o Denunciado a abrisse, tendo ele assim o feito, e após discussão entre ambos, se evadiu do local, tendo a vítima comparecido novamente à DEAM, no dia seguinte, e registrado o BU n° 46630082.

Infere-se que, em razão das agressões sofridas, a vítima restou lesionada conforme se verifica nos laudos de lesões corporais de fls. 44 e 45, bem como fotografias de fls. 25/35.

A vítima representou em desfavor do Denunciado às fls. 04 e 17, estando presente, portanto, a condição de procedibilidade da Ação Penal, com relação ao crime de ameaça. [...]

Dessa forma, verifica-se que a
materialidade
e
autoria
delitivas encontram-se plenamente demonstradas nos autos, mormente pela palavra firme, coerente e reiterada da vítima, corroborada por Boletins de Ocorrência, laudos de lesões corporais, fotografias, e o relato de testemunha, que, ainda que não tenha presenciado diretamente todos os fatos, observou as consequências imediatas das agressões. Em se tratando de delitos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de convicção, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
" (AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022
)

Outrossim, a pretensão absolutória não encontra respaldo, pois as provas constantes dos autos são aptas a formar o juízo de certeza exigido para a condenação, notadamente as provas testemunhais e documentais que comprovam os delitos de lesão corporal e ameaça
.

No que tange à dosimetria da pena, não se verifica ilegalidade ou arbitrariedade. A sentença originária motivou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se utilizando da primariedade para agravamento da pena. A tese de que a primariedade deveria ser considerada como atenuante não prospera, tendo em vista a inexistência de previsão legal no rol do art. 65 do Código Penal

N
esse mesmo sentido, a jurisprudência:
"A primariedade não constitui circunstância atenuante de pena, pois não prevista no rol do art. 65 do CP." (TJSC; ACR 0003195-12.2017.8.24.0015; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; DJSC 21/09/2018)

Logo, conclui-se ser a condenação imposta irretocável, sendo que o apelo traduz apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado, na medida em que há plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica imputada ao ora apelante desde a peça inicial acusatória.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, esta também não merece acolhida, visto que os crimes foram cometidos com emprego de violência física contra a vítima, o que inviabiliza a substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Portanto, como se vê, no caso dos autos, a pena definitiva impingida ao apelante foi de 01 (um) ano e 30 (trinta) dias de reclusão e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. Bem como, o crime praticado ocorreu com emprego de violência contra a pessoa, sendo a pena insuscetível de substituição.

Por fim, constata-se que o
decisum
recorrido observou de forma escorreita os ditames legais, com fundamentação adequada e suficiente, não havendo razão para a sua reforma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)